Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000975-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAVILIO GARCIA - CPF: 197.470.989-20 (AGRAVANTE), JOSE CESARINO PEREIRA - CPF: 216.419.861-15 (AGRAVADO), MARGARETE FERREIRA RAMOS PEREIRA - CPF: 883.956.501-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1000975-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Navilio Garcia

Agravados:

José Cesarino e Margarete Ferreira Ramos Pereira

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE USUCAPIÃO
– MORTE DE QUALQUER DAS PARTES - SUCESSÃO PELO ESPÓLIO OU SEUS SUCESSORES –

ÔNUS DO AUTOR – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 313, § 2o do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1000975-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Navilio Garcia

Agravados:

José Cesarino e Margarete Ferreira Ramos Pereira

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Navilio Garcia
em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante sustenta que restaram demonstrados os requisitos autorizadores à concessão da tutela recursal, sob o argumento de que já tomou todas as providências necessárias para que houvesse a citação da recorrida Margarete, cabendo a esta juntar nos autos a certidão de óbito de seu falecido esposo e, também, informar a existência de outros herdeiros do
de cujus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1000975-90.2021.8.11.0000 – Alta Floresta

Agravante:
Navilio Garcia

Agravados:

José Cesarino e Margarete Ferreira Ramos Pereira

V O T O

Cinge-se dos autos que tramita perante 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta a ação de usucapião movida por Navilio Garcia em face de José Cesarino e Margarete Ferreira Ramos Pereira, tendo o douto magistrado indeferido o pedido do autor consistente na intimação da parte ré, Margarete Ferreira Ramos Pereira, para providenciar a juntada da certidão de óbito do requerido José Cesarino.

O agravante aviou o agravo de instrumento sustentando que incumbe a terceiro exibir documento, nos termos do art. 380 do CPC.

Alega que se trata de providencia impossível de ser cumprida pelo recorrente, sob o argumento de que não possui informações necessárias para obtenção da certidão de óbito e dos demais herdeiros, pois sequer possui a informação sobre o local do falecimento da parte ou, ainda, em qual cartório em que foi registrado.

Justifica que a providência seria mais fácil se atribuída à parte Margarete Ferreira Ramos Pereira, esposa do falecido, que detém todas essas informações, inclusive possui a certidão. Esclarece que realizou buscas no sistema Anoreg/MT, mas que não foi possível encontrar a certidão de óbito.

Pugnou pela concessão do efeito ativo da decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

74238488).

Irresignado, agora avia o agravo interno.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que de forma expressa o § 2o do art. 313 do CPC determina que no caso de falecimento do réu, o magistrado ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, ou quem for o sucessor, ou se for o caso, dos herdeiros.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021